Tribunal: TJSP
Processo: 1046897-82.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE PENSÃO – Filha solteira, pensionista de servidor militar – Omissão de informação de que vivia em união estável – Restituição dos valores pagos indevidamente a partir do ato de má-fé – Observância da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação – Súmula 85 do STJ – Art. 1o do Decreto 20.910/32 – Não incidência da imprescritibilidade do

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE PENSÃO – Filha solteira, pensionista de servidor militar – Omissão de informação de que vivia em união estável – Restituição dos valores pagos indevidamente a partir do ato de má-fé – Observância da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação – Súmula 85 do STJ – Art. 1o do Decreto 20.910/32 – Não incidência da imprescritibilidade do art. 37, § 5o, da Constituição, vinculado ao § 4o (improbidade administrativa) – Prescrição confirmada – Recurso de apelação da SPPREV desprovido, com observação sobre honorários de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251591
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046897-82.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada MARIA SILVIA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046897-82.2018.8.26.0602 -Voto no 29.891-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1046897-82.2018.8.26.0602.
Comarca de SOROCABA VFP Juíza Karina Jemengovac.
Apelante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Apelada:
MARIA SILVA DO NASCIMENTO.
VOTO No 29.891.2
RESTITUIÇÃO DE PENSÃO Filha solteira, pensionista de ser-
vidor militar Omissão de informação de que vivia em união es-
tável Restituição dos valores pagos indevidamente a partir do ato
de má-fé Observância da prescrição quinquenal das parcelas
anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação Súmula 85 do
STJ Art. 1o do Decreto 20.910/32 Não incidência da impres-
critibilidade do art. 37, § 5o, da Constituição, vinculado ao § 4o
(improbidade administrativa) Prescrição confirmada Recurso
de apelação da SPPREV desprovido, com observação sobre hono-
rários de sucumbência.
Ação proposta por São Paulo Previdência contra Maria Silva do
Nascimento, objetivando sua condenação à devolução de valores recebidos a tí-
tulo de pensão, por ser filha solteira de servidor militar e ter negado que vivia em
união estável, agindo de má-fé com vistas a continuar recebendo o benefício.
A r. sentença, complementada por embargos de declaração, a-
colheu o pedido para condenar a ré a restituir o que recebeu indevidamente a tí-
tulo de pensão por morte, respeitada a prescrição quinquenal. 1
Recorre a SPPREV para afastamento da prescrição parcial; re-
curso processado, sem resposta (ré revel). 2
Fundamentação
Defende a SPPREV que não tinha condições de ajuizar a ação
1 Sentença fls. 369/370 e 375.
2 Recurso de apelação, fls. 378/383.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046897-82.2018.8.26.0602 -Voto no 29.891-JV
3
antes da ciência da causa que tornava ilegal o pensionamento e da real compro-
vação da situação de ilegalidade; o prazo prescricional se inicia no momento em
que o interessado tenha condições de demandar em face do devedor, ou seja, com
o surgimento da pretensão. Alega ser inaplicável a Súmula 85 do STJ até porque
não é a Fazenda Pública a devedora nos autos.
O recurso não merece provimento. A sentença julgou a ação
procedente para condenar a ré ao pagamento dos valores recebidos a título de
pensão, indevidamente, respeitada prescrição quinquenal.
A questão não é dizer até quando a SPPREV pode exercer seu
direito de ação, e sim quais as parcelas pagas indevidamente que ela possa cobrar.
Em caso de obrigação de trato sucessivo não prescreve o direi-
to, prescrevem as parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da
ação, conforme a Súmula 85 do C. Superior Tribunal de Justiça.
O art. 1o do Decreto 20.910, de 1932 dispõe que:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originarem.
Pretende a SPPREV a condenação da ré à restituição dos valores
desde março de 2010, dada do primeiro recadastramento no qual omitiu dolosa-
mente a informação de que vivia em união estável.
Sem razão, contudo, pois considerando que a ação foi ajuizada
em 19/12/2018, a devolução deverá ser limitada às parcelas vencidas após dezem-
bro de 2013. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046897-82.2018.8.26.0602 -Voto no 29.891-JV
4
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por morte. Acolhida a pretensão da autora à repetição de
valores pagos a filha solteira de ex-policial militar a partir do momento em que confi-
gurada a união estável. Caracterizada a conduta maliciosa da ré que omitiu a constitui-
ção de união estável quando do recadastramento como pensionista. Precedentes.
PRESCRIÇÃO. Restituição limitada ao quinquênio prescricional do artigo 1o do
Decreto no 20.910/32. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PAR-
CIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 1000003-90.2019.8.26.0027; Relator
(a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Ia-
canga; Data do Julgamento: 30/09/2019) (negritei).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOL-
TEIRA DE POLICIAL MILITAR. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRE-
LIMINAR. Caracterização do benefício. Pensão por morte estabelecida por ser filha
solteira de militar falecido, e não por invalidez. Inteligência do art. 8°, § 3°, da Lei n°
452/74. Autora que, ademais, não demonstrou ser inválida no ato de concessão do bene-
fício. MÉRITO. União estável configurada. Causa extintiva do benefício previdenciário.
Equiparação entre união estável e casamento feita pelo E. Supremo Tribunal Federal que
não constitui violação à Súmula 340 do C. STJ. Requisitos do art. 1723 do Código Civil
ora preenchidos. Demonstração da convivência pública, contínua e duradoura da autora
e seu companheiro visando à constituição de família. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS.
Necessidade. Autora que agiu de má-fé ao omitir o estado civil correto e indicar estar
solteira na via administrativa. Observância, contudo, da prescrição quinquenal das
parcelas. Inteligência do art. 1° do Decreto 20.910/32. Sentença de parcial procedên-
cia revista. Recurso de apelação da ré e reexame necessário parcialmente providos. Re-
curso da autora não provido. (Apelação / Remessa Necessária 1057066-97.2016.
8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - 8a VFP; Data do Julgamento: 02/09/2019) (negritei).
PREVIDÊNCIA. Cessação de pensão por morte recebida por filha solteira de policial
militar falecido, em decorrência de união estável. Supremo Tribunal Federal, no julga-
mento do RE n° 878.694, já reconheceu a equiparação dos efeitos jurídicos do casa-
mento e da união estável. Processo administrativo que tramitou de forma regular tendo
sido observado o contraditório e a ampla defesa. Comprovada a união estável nos autos
que é causa extintiva da pensão por morte. Verbas previdenciárias são irrepetíveis, salvo
prova de má-fé -REsp 990.549 - STJ. Má-fé da pensionista demonstrada. Repetição dos
valores pagos e recebidos indevidamente pela pensionista. Termo inicial a partir da de-
monstração da omissão dolosa em declaração de março/2011, mas observada a pres-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046897-82.2018.8.26.0602 -Voto no 29.891-JV
5
crição quinquenal. AÇAO DE COBRANÇA. Repetição dos valores pagos e recebidos
indevidamente pela pensionista. Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora
do valor devido. Correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada pres-
tação, observada a prescrição quinquenal, e juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09
a partir da citação, observado o decidido no julgamento do tema no 810 pelo STF. Sen-
tença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1500100-52.2019.
8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - 8a VFP; Data do Julgamento: 20/02/2020) (negritei).
Ainda que se admita como de má-fé a omissão da apelada em
não revelar sua condição de convivência, para o fim de obter vantagem indevida, o
termo inicial da restituição deve ser aquele em que ela devia declarar essa condi-
ção, aqui, segundo a petição inicial, março de 2010.
Mas a prescrição, aquisitiva ou extintiva, é regra insuperável,
decorre de lei, nasce o direito do credor desde o momento em que o devedor fez
ou deixou de cumprir sua obrigação ou de fazer alguma coisa. Então, ajuizada a
ação em 19/12/2018, são cobráveis a parcelas de 19/12/2013, em diante.
Trago à fundamentação excelente voto do eminente Des. Souza
Nery, em caso semelhante, que também reconheceu e declarou a prescrição quin-
quenal (Apelação Cível 1032569-28.2018.8.26.0577; 12a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 1a VFP; Data do Julgamento:
29/11/2019).
Registro que não faz sentido o fundamento de não prescrição
indicado na petição inicial (Constituição, art. 37, § 5o), visto que a hipótese consti-
tucional está vinculada ao § 4o, que cuida dos atos de improbidade administrativa;
estendê-la a qualquer crédito da Fazenda é dar amplitude exagerada que a Carta
Magna não dispôs nem pretendeu dispor.
Por fim, uma pequena correção: a sentença condena a ré a pa-
gar à autora honorários advocatícios de 10% (dez/cento) do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046897-82.2018.8.26.0602 -Voto no 29.891-JV
6
causa, R$ 359 mil (redondos).
Todavia, em se tratando de sentença condenatória, os honorá-
rios são fixados entre 10 e 20% sobre o i) valor da condenação, ii) do proveito e-
conômico ou iii) do valor da causa, sucessivamente. Como o valor da condenação
deverá ser inferior ao pedido, em face da prescrição quinquenal, a verba honorária
incidirá sobre a condenação (regra), não sobre o valor da causa (só cabível se não
há condenação ou proveito econômico).
Considerando atendidos os pressupostos de prequestiona-
mento para eventual interposição de REsp, a dispensar os costumeiros [e desne-
cessários] declaratórios, proponho se negue provimento ao recurso de apelação,
confirmando-se a sentença, com a observação do parágrafo anterior. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, com observação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR